Tribunal: TJDFT
Processo: 0711178-10.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711178-10.2022.8.07.0018 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Maria Vitoria Soares Marilia Elisabeth Novello Ferraz Vera Terezinha Silveira da Silva Alice Honda José Roberto Moreira da Silva Embargado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos, em conjunto, por Maria Vitoria Soares, Marilia Elisabeth Novello Ferraz, Vera Terezinha Silveira da Silva, Alice Honda e José Roberto Moreira da Silva contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pelos ora embargantes (Id. 50578183). De acordo com o disposto nos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 6 de setembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator